Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PARTILHA DE IMÓVEL ENTRE EX-COMPANHEIROS. CONSTRUÇÃO DE MURO PARA DELIMITAR A PARTE DE CADA UM. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO SITUADA NA PARTE DA AUTORA. DESNECESSIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. METRAGEM A SER RESSARCIDA. CORREÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DO REQUERIDO DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consignado pelo perito a desnecessidade de demolição do barraco existente na parte do lote pertencente à autora para construção do muro que ia dividir o lote entre os dois litigantes, configurado o dano material a exigir o ressarcimento.
2. Tratando-se de construção, a metragem a ser ressarcida deve considerar o metro quadrado e não somente uma das faces do imóvel.
3. A demolição do barraco da autora, que não lhe servia de moradia, embora certamente lhe cause aborrecimento, não tem o condão de violar seus direitos de personalidade e, portanto, não há falar-se em compensação pelos alegados danos morais.
4. Apelação do requerido desprovida. Apelação da autora parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.